Tribunal: TJBA
Processo: 8001160-83.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001160-83.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES MONTEIRO FERREIRA

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA DETERMINAR RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DA AUTORA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame.

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a inexistência de relação contratual relativa a empréstimo consignado e condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, fixando juros de mora desde o evento danoso.

II. Questão em discussão.

Examinam-se: (i) a alegada contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais; e (ii) a omissão quanto à destinação do valor depositado judicialmente pela parte autora referente à quantia creditada em sua conta, objeto do contrato declarado inexistente.

III. Razões de decidir.

(i) Inexistente a contradição, pois, reconhecida a inexistência de relação contratual, a responsabilidade é extracontratual, sendo correta a aplicação da Súmula 54 do STJ, que fixa o termo inicial dos juros no evento danoso. (ii) Configura-se omissão quanto à destinação da quantia depositada judicialmente, sendo cabível a devolução do valor ao banco, a fim de evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 182 do Código Civil.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração acolhidos parcialmente para determinar a liberação ao banco do valor de R$ 3.249,26 depositado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; CC, arts. 182, 389, parágrafo único, 406, §1º; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apel. Cív. nº 8146413-90.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 02/12/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E
ACOLHER PARCIALEMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.